Tribunal: STF
Processo: ARE 1245097
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Referente às petições 27155/2020, 6135/2021, 24881/2022: requerem o ingresso no feito, na condição de amicus curiae, (i) a Frente Nacional dos Prefeitos – FNP; (ii) o Distrito Federal; (iii) a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras - ABRASF.



    2. Nos termos do art. 138 do CPC, o amicus curiae pode ser admitido em demanda judicial, diante da relevância, da especificidade ou da repercussão social do objeto da demanda. Não há dúvida acerca da presença de todos esses pressupostos no caso concreto. Destaco que a finalidade última da admissão de amici curiae é a coleta de argumentos especializados, dados técnicos e outros subsídios que facilitem a formação da convicção dos julgadores. Razão pela qual se exige que os amici curiae tenham representatividade adequada para se manifestar sobre a controvérsia em questão.



    4. Por entender presentes os requisitos, DEFIRO o pedido (i) da Frente Nacional dos Prefeitos – FNP; (ii) do Distrito Federal; (iii) da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras - ABRASF para ingressar no feito na qualidade de amicus curiae, pois considero que possuem representatividade adequada.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator